Tribunal: TJMT
Processo: 0014690-22.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014690-22.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (APELANTE), RAFAEL CINTRA BRANDAO - CPF: 419.666.098-33 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), ALESSON SCHMATZ - CPF: 024.809.731-82 (ADVOGADO), BRUNA PAIVA GONCALVES - CPF: 453.623.848-48 (ADVOGADO), IVAN ANTONIO PANAZZOLO - CPF: 492.597.509-97 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO - MANCHAS E RACHADURAS – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELO VENDEDOR – PREJUÍZO FINANCEIRO COMPROVADO –

FRUSTRAÇÃO E TRANSTORNOS SIGNIFICATIVOS EVIDENCIADOS – AMBAS AS REPARAÇÕES DEVIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Confirmada por perícia técnica a existência de vício de fabricação no piso adquirido para instalação na casa nova e a não resolução do problema por parte do vendedor, é devida a indenização por dano moral decorrente da angústia, transtorno e frustração significativos, assim como o ressarcimento do prejuízo material devidamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para:

“1 – CONDENAR a ré ao reembolso da quantia de R$21.062,21 (vinte e um mil sessenta e dois reais e vinte e um centavos), referente ao produto comprado junto à ré.

2 – CONDENAR a ré ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$34.557,94 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) referente à troca à mão de obra de substituição dos revestimentos, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do orçamento realizada pelo autor.

3 – CONDENAR a parte ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

CONDENA-SE a parte ré, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

A apelante alega que as manchas que surgiram no piso adquirido pelo autor não decorrem de suposta má qualidade, mas sim da instalação de forma inadequada e do mau uso.

Afirma que o laudo pericial não foi corretamente analisado, deixando de considerar trechos que comprovariam sua tese.

Sustenta que a sentença deixou de ponderar sua constante disponibilidade para solucionar o problema.

Afirma que não está configurado o dano moral.

Contrarrazões no ID. n. 231472206.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a presente Ação visando ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes de vício em revestimento cerâmico que adquiriu da ré.

A existência de manchas é pacífica entre as partes e a ciência desse defeito pela ré, também, uma vez que ela mesma afirma ter auxiliado o autor em diversos momentos, indicando determinado detergente para eliminar referida nódoa.

Realizada a perícia, (ID. 231472152 - Pág. 1/29), a conclusão foi a seguinte:

“Dentro do alcance deste trabalho, quanto aos pontos controvertidos fixados pelo
MM. Juízo
em
f. 82
dos Autos, são as contribuições da Perícia:

a)
a existência de vício nos produtos adquiridos: relatamos e os ilustramos no subitem “
3.1
” deste Laudo;

b)
quais seriam os vícios e as causas do seu surgimento: em nosso parecer a causa decorre de defeito de fabricação;

c)
se os vícios são oriundos da fabricação do piso: sim;

d)
se houve irregularidade na fixação ou limpeza do piso:
não identificamos
;

e)
se o piso é ou não indicado para áreas externas, ao redor de piscinas: não há clareza sobre isso no material elaborado pela CASTELATTO em referência ao “Revestimento
Cimenticio
Painel Toscana 60x60x3 Capuccino”;

f) quem indicou a colocação de tal tipo/modelo de piso ao redor da piscina à parte autora: ao que se observa da documentação acostada aos Autos, teria havido uma assessoria à Parte REQUERENTE e ao Arquiteto de sua confiança para especificação/aquisição dos materiais;

g) a existência de culpa exclusiva/concorrente da parte autora: sob a ótica Pericial, não identificamos;

h) a existência e a quantificação dos danos materiais sofridos pela parte autora: Pelas verificações realizadas, a quantia de R$ 34.557,54, se demonstra adequada à época em que foi mensurada (maio de 2019) e às especificidades da obra e mercado local.

Em face de todo o exposto
CONCLUEM
estes Peritos Judiciais, como detalhadamente exposto nos itens “
II
” e “
III
” deste Laudo que:

4.1)
Os aspectos depreendidos de vistoria, denotam a ocorrência de
VÍCIO DE FABRICAÇÃO
, vez que as manifestações patológicas são generalizadas a todo o pano de assentamento, compreendendo fissuras e trincas para um piso vendido como de alta de resistência,
desagregamento
da superfície, perda de retitude dos lados e, por fim, a questão do acabamento, não sanada, mesmo mediante a assistência técnica documentalmente demonstrada,

4.2)
Pelas verificações realizadas, a quantia de
R$ 34.557,54 apresentada pela Parte REQUERENTE à título de DANOS MATERIAIS, e detalhada sob a forma do quadro 01 deste Laudo, se demonstra adequada à época em que foi mensurada (maio de 2019) e às especificidades da obra e mercado local
”.

Esse laudo foi impugnado; o perito judicial, ao responder os quesitos, reafirmou os termos nele constantes e o fundamentou com a juntada de fotos e elementos que já havia apresentado nos autos, sendo então homologado no ID. 231472176.

Portanto, essa prova técnica atesta a responsabilidade civil, visto que o produto entregue continha vício de fabricação que causou as machas e rachaduras.

Logo, é evidente o dano moral, pois o autor sofreu desgaste emocional significativo e frustração com a má qualidade do produto que seria instalado na sua nova moradia. E o prejuízo material está devidamente comprovado no processo.

No que diz respeito à disponibilidade da apelante para resolver o problema, constata-se que houve mera protelação da questão, sem que fosse apresentada proposta concreta para a solução efetiva.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso

e majoro a verba honorária de 10% para 15% (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024